Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-48.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008548-48.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 779.660.231-68 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - CPF: 815.982.031-34 (ADVOGADO), MATHEUS RODRIGUES RAMOS - CPF: 701.404.431-18 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA ALVES - CPF: 008.918.021-69 (APELANTE), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (ADVOGADO), ENILSON TAFFAREL SANTOS SIQUEIRA - CPF: 019.501.542-89 (ADVOGADO), SAVIO PESSOA FRAZAO - CPF: 031.450.352-82 (ADVOGADO), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE FERNANDO PEREIRA ALVES E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte interestadual de entorpecentes. Absolvição. Dosimetria da pena. Readequação. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, todos no regime inicial fechado, visando absolvição por ausência de provas, aplicação do tráfico privilegiado, readequação das penas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, modificação do regime inicial e restituição de bem apreendido.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade na sentença por ausência de fundamentação quanto ao afastamento do tráfico privilegiado; 2) provas insuficientes para a condenação de Fernando Pereira Alves; 3) estabelecer se a dosimetria da pena de Matheus Rodrigues Ramos e Geovani Cláudio de Almeida deve ser readequada; 4) readequação do regime inicial de pena; 5) presença dos requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III.

Razões de decidir

1.

A sentença está adequadamente fundamentada, apresentando elementos concretos extraídos dos autos para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, não havendo nulidade.

2.

A absolvição de Fernando Pereira Alves é devida diante da ausência de provas seguras de sua participação no tráfico, sendo irrelevantes a ausência de vínculo formal dos motoristas e o uso de compartimento original do veículo, aliado ao depoimento testemunhal que indicou sua exclusão da ação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3.

A autoria e materialidade do crime de tráfico interestadual de drogas restam comprovadas em relação a Matheus Rodrigues Ramos e Geovani Cláudio de Almeida por meio de provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial, indicando transporte de 154,680 kg de cocaína em compartimento oculto do ônibus.

4.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de droga apreendida, da premeditação do crime e da utilização de compartimento de difícil acesso, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

A aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 justifica-se pela comprovação do transporte interestadual, sendo adequada a redução da fração para 1/6, por envolver apenas dois estados da federação (MT-GO).

6.

A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é válida diante da quantidade, natureza da droga, forma de execução do crime, contraprestação elevada e presença de elementos indicativos de organização criminosa, conforme jurisprudência do STJ e da própria Corte Estadual.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 44 do Código Penal.

8.

A restituição do veículo apreendido é incabível por ausência de legitimidade do apelante Fernando, visto que o bem está registrado em nome de terceiro.

IV.

Dispositivo e tese

Provido o recurso de Fernando Pereira Alves para absolvê-lo por ausência de prova suficiente para a condenação;

Providos parcialmente os recursos de Matheus Rodrigues Ramos e Geovani Cláudio de Almeida para readequar as penas impostas
.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação específica para afastar o tráfico privilegiado não caracteriza nulidade da sentença quando o julgador apresenta elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

2. A absolvição é cabível quando inexistirem provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo.

3. A quantidade e a forma de acondicionamento de drogas, aliadas ao recebimento de alta quantia e planejamento logístico, evidenciam envolvimento em organização criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

4. A majoração da pena pelo transporte interestadual de drogas deve observar a quantidade de entes federativos envolvidos, sendo razoável a fração de 1/6 quando configurada a transposição de dois estados.

5. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 29, 33, § 2º e § 3º, 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, V; 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 551.442, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.4.2020; STJ, AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1249100/MS, Rel. Min.ª Marilza Maynard, j. 13.6.2013; STJ, AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.3.2018; STJ, HC 322765/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.11.2015; STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.2.2021; STJ, AgRg no HC 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.2.2022;

STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; STJ, AgRg no HC 861.278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.4.2024; STJ, AgRg no HC 921.713/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.9.2024; STJ, AgRg no HC 877.391/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.5.2024; STJ, RHC 124.406/RS; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.7.2020; TJMT, AP nº 124067/2011, Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida, j. 20.7.2012; TJMT, AP nº 0002055-92.2016.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 8.12.2021; TJMT, AP nº 0005884-54.2019.811.0004, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2020; TJMT, AP nº 1005006-10.2022.8.11.0004; TJMT, AP nº 1003675-96.2022.8.11.0002; TJMT, AP nº 1005431-35.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023; TJMT, AP nº 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 8.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1008548-48.2024.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

FERNANDO PEREIRA ALVES

MATHEUS RODRIGUES RAMOS

GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por FERNANDO PEREIRA ALVES, MATHEUS RODRIGUES RAMOS e GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1000082-65.2024.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
e
terceiro
apelantes a 15 (quinze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, e o
segundo
a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12.500 (doze mil e quinhentos) dias-multa, todos no regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 251972675).

FERNANDO PEREIRA ALVES sustenta: 1) as provas são insuficientes para condenação; 2)
“a aplicação de uma pena máxima sem a devida consideração dessas circunstâncias resulta em uma injustiça que fere os princípios basilares do direito penal”
; 3) não há provas para a majorante do transporte interestadual de drogas; 4) seria hipossuficiente
“nos termos da lei”,
a justificar a isenção da pena de multa; 5) faria jus à restituição do ônibus Scania Paradiso, cor cinza, placas NGO0236.

Pugna para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, reduzida a pena e estabelecido regime mais brando que o fechado e seja restituído o veículo ônibus Scania Paradiso, cor cinza, placas NGO0236 (ID.

232740175).

MATHEUS RODRIGUES RAMOS suscita preliminar de nulidade da sentença sob assertiva de
“ausência de fundamentação adequada”
para afastar o tráfico privilegiado. No mérito, sustenta que: 1) o Juízo
“majorou a pena base com base na quantidade de droga apreendida, argumento que já é inerente à própria tipificação do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas [...] devendo a pena base ser fixada no mínimo legal”
; 2)
“o Apelante confessou o transporte da droga”
; 3) deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado; 4) inexistem provas para a majorante do tráfico interestadual; 5) a pena de multa seria desproporcional
“ao considerar as condições econômicas”
; 6) com a redução da pena, preencheria os requisitos para substituição da
“pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede para que seja reduzida suas penas, estabelecido regime inicial aberto e substituída a pena por restritivas de direitos (ID. 258519681).

GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA alega que: 1)

“não é, e jamais foi traficante de drogas; trata-se de motorista de ônibus, que estava na hora errada e no lugar errado”
; 2) a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) com a redução da pena, faria jus a regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e alterado o regime inicial de pena para o aberto.

Prequestiona
“as questões debatidas nesse julgamento sejam levadas a discussão aos Tribunais Superiores, ficam prequestionadas todas as matérias, invocando-se os princípios constitucionais e infraconstitucionais citados anteriormente nessas razões.”
(ID 251972695).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID’s 251972303 e 270974380).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso do segundo apelante e pelo desprovimento dos demais apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Tráfico Interestadual de Drogas. Sentença Condenatória. Insurgência dos Réus. Preliminar: Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Improcedência. A juíza a quo apresentou os fundamentos que a levaram a afastar o tráfico privilegiado pleiteado pela defesa do réu Matheus, baseando-se no seu livre convencimento motivado, sem que houvesse violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Mérito: 1) Pretensão de absolvição dos Réus Geovani e Fernando por insuficiência de provas. Improcedência. A autoria e a materialidade do narcotráfico estão devidamente comprovadas nos autos. Os depoimentos dos policiais e das testemunhas oculares são coerentes e em harmonia com o conjunto probatório. O réu Geovani foi preso em flagrante transportando grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação. As circunstâncias do caso demonstram que o réu Fernando possuía o domínio do fato criminoso. Condenação correta e fundamentada. 2) Fixação da pena-base no mínimo legal. Descabimento. A apreensão de mais de 150 kg de cocaína, a alta reprovabilidade da conduta e o caráter premeditado do crime, cometido por meio de promessa de pagamento e transporte realizado em compartimento oculto, justificam a exasperação da pena de forma proporcional ao caso. 3) Aplicação da atenuante da confissão. Ausência de Interesse Recursal. A pena intermediária aplicada ao réu Matheus foi reduzida em 2 anos em razão dessa atenuante, não havendo razão para rediscutir a questão. 4) Aplicação da Causa Especial de Diminuição do Tráfico Privilegiado. Impossibilidade. As circunstâncias do crime, como o deslocamento dos apelantes de outro Estado da Federação, o envolvimento de terceiros não identificados e a logística adotada na execução do delito, indicam uma estrutura organizacional incompatível com a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 5) Afastamento da majorante do tráfico interestadual. Descabimento. A evidência de que os entorpecentes seriam destinados a outro Estado da Federação impõe a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, conforme a Súmula 587 do STJ. 6) Exclusão ou readequação da pena de multa em favor do réu Matheus. Viabilidade Parcial. Não é possível excluir a pena de multa, uma vez que esta é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo vedada sua conversão ou exclusão por violação ao princípio da legalidade. No entanto, a pena de multa deve ser readequada, uma vez que foi fixada acima do limite máximo previsto na norma, devendo guardar proporcionalidade com a sanção corporal. 7) Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. A pena superior a 4 anos impossibilita a concessão do benefício, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. 8) Concessão de benefícios da assistência judiciária gratuita para isenção das custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal. 9) Restituição do Veículo Apreendido. Impossibilidade. A comprovação de que o veículo estava sendo utilizado para atividades delituosas justifica a manutenção da decisão que negou a restituição e decretou o perdimento do bem. Parecer: Pelo provimento parcial do recurso interposto pelo réu Matheus, apenas para readequar a pena de multa imposta, e pelo desprovimento dos apelos manejados pelos réus Geovani e Fernando, mantendo-se intacta a sentença condenatória.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 274699894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
MATHEUS RODRIGUES RAMOS
arguiu nulidade da sentença condenatória alegando que o Juízo singular não utilizou elementos concretos que justificassem o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)

Vejamos.

O Juízo afastou o tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos:

“Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos. Assim, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas do sentenciado. Ademais, a grande quantidade de entorpecente apreendido (154 KG DE COCAÍNA) e o modus operandi da prática delitiva (UTILIZAÇÃO DE C0MPARTIMENTO OCULTO DE DIFÍCIL ACESSO), evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido, temos o julgado do Superior Tribunal de Justiça [AgRg no REsp 1846545/SP, Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/02/2020], a quantidade elevadíssima de entorpecente denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de narcóticos possuem subido valor econômico, não se tratando os apelantes de meras “mulas”, traficantes ocasionais ou iniciantes no crime, pois nenhuma organização criminosa deixaria sob a responsabilidade de dois indivíduos desconhecidos e “inexperientes” uma carga avaliada em milhões de reais. A movimentação financeira das drogas apreendidas, após fragmentação para venda, podem ser significativas, sopesados os valores de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose de 1g (uma grama) de cocaína, ou seja, 154.680 (porções individuais) X R$ 80,00 = R$ 12.374.400,00 (doze milhões, trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), podendo alcançar até R$23.975,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais). A destinação comercial de uma quantidade tão exorbitante de cocaína evidencia um elevado potencial de lucro, alcançado à custa de um prejuízo social imensurável. Os impactos sociais da droga na vida das pessoas são profundos e abrangem diversas esferas da sociedade, afetando não apenas os usuários, mas também suas famílias, comunidades e o sistema de saúde e segurança pública. Embora o legislador já tenha considerado esse aspecto ao fixar a pena prevista na norma penal, tal fato concreto justifica uma resposta estatal ainda mais severa. Especialmente, quando se leva em conta que a quantidade média consumida por uma pessoa para se entorpecer é inferior a meio grama da substância, em casos de uso por aspiração.

Acrescente-se, ainda, que, embora os Tribunais Superiores sejam consistentes ao afirmar que, para afastar a causa de diminuição de pena no crime de tráfico de drogas com base na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a mera invocação da quantidade de drogas, no presente caso, outros elementos concretos justificam a conclusão de que os réus realmente não fazem jus a tal benefício. Entre esses elementos, destacam-se o onibus previamente preparado para a ocultação e transporte de uma quantidade exorbitante de entorpecentes – mais de 154kg de cocaína – e a altíssima remuneração prometida, indica que essa não foi a primeira vez que realizou tal serviço. Aliás, fato é que o ônibus estava irregular, o transporte de passageiros estava irregular e o serviço executado era irregular. Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do sentenciado.”

No caso, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas, extraído da quantidade da droga apreenda e do modo de execução empregado para o tráfico de drogas.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a Julgadora elencou todas as provas que utilizou para formar o seu convencimento e afastar a benesse pleiteada pelo réu, não havendo que se falar em falta de fundamentação. A circunstância de a Defesa discordar dos fundamentos utilizados pela Magistrada de origem, considerando-os insuficientes, não enseja a nulidade da decisão, devendo a questão ser analisada no âmbito do mérito recursal”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 1467).

Se o juiz da causa indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, afigura-se fundamentado o ato decisório.

Ademais,
“não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap nº 87658/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.8.2015).

Enfim, a alegada nulidade [ausência de fundamentos para afastar a benesse do privilégio] confunde com o próprio mérito recursal, a ser conjugada com a tese de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Logo, não se identifica a nulidade apontada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de março de 2024, por volta das 18h, na Rodovia Helder Cândia, MT 010, em frente ao Restaurante/Lanchonete Avião, em Cuiabá/MT, os denunciados Geovani Cláudio de Almeida e Matheus Rodrigues Ramos, em coautoria com Fernando Pereira Alves, transportavam, para outro Estado da Federação, 146 (cento e quarenta e seis) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 154,680 kg (cento e cinquenta e quatro quilogramas e seiscentos e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais nº 265/2024 e 272/2024 - SETEC/SR/PF/MT).

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Geovani Cláudio de Almeida, Matheus Rodrigues Ramos e Fernando Pereira Alves como incursos nos art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de justiça - ID 251972169)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 265/2024 (ID 155563202), restando-se incontestável que os 150 KG de substância apreendida tratava-se de “MACONHA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas

[...]

No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...].

A testemunha ARIEL ALLERSDORFER MORAES, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha de defesa DAIANA MORAES DE MACEDO, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha de defesa ELAINE GONÇALVES DA SILVA, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha WALDEMAR FERREIRA, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha DENIS MARCOS CARDOSO LACERDA, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

O acusado MATHEUS RODRIGUES RAMOS, quando interrogado em juízo, relatou que: [...].

O acusado GEOVANI CLÁUDIO DE ALMEIDA, quando interrogado em juízo, relatou que: [...].

O acusado FERNANDO PEREIRA ALVES, quando interrogado em juízo, relatou que: [...].

Em relação ao réu MATHEUS RODRIGUES RAMOS

O acusado MATHEUS RODRIGUES RAMOS, quando interrogado em juízo, apresentou uma narrativa detalhada dos eventos que levaram à sua prisão por tráfico de drogas. Segundo o réu, ele chegou a Porto Velho com seu colega Geovani, onde encontraram alguns passageiros. Após providenciar transporte para os passageiros, Matheus realizou uma revisão geral no ônibus e se ocupou do transporte de peixes, atividade que realizava regularmente na rota Porto Velho-Goiânia. Durante uma dessas viagens, Matheus relata ter conhecido um motorista de UBER, com quem conversou sobre seu trabalho. Este motorista teria então proposto que Matheus transportasse "outra coisa", inicialmente oferecendo R$ 35.000,00 pelo serviço. Assim, o réu Matheus afirma ter recusado inicialmente, mas após o valor ser aumentado para R$ 50.000,00, e devido a dificuldades financeiras e pessoais, incluindo dívidas de uma cirurgia recente e problemas conjugais, ele aceitou a proposta. O acusado relata que foi instruído a pegar quatro caixas em Comodoro, sem contato telefônico prévio. Ademais, relatou que um carro Gol preto o esperaria entre Comodoro e Campos de Julho, onde sinalizaria com faróis. Além disso, o acusado Matheus afirmou ainda que um homem chamado Rafael o ajudou a carregar as caixas, que pesavam entre 22 e 25 kg cada, no compartimento sobre a roda dianteira do ônibus. Ainda, verifica-se que o acusado Matheus insiste que seu colega Geovani não tinha conhecimento da operação e estava dormindo durante o carregamento das caixas. Ele também nega que a quantidade de droga encontrada pela polícia corresponda ao que ele realmente transportava, argumentando que o compartimento utilizado não comportaria tal volume. O réu descreve a abordagem policial, afirmando que cooperou inicialmente, autorizando a inspeção do veículo. Ele menciona que auxiliou na remoção das caixas e que, durante esse processo, seu celular desapareceu. Além disso, o réu Matheus expressa surpresa com a quantidade de droga apresentada pelos policiais, insistindo que era significativamente menor do que o que ele havia carregado.

[...]

Além disso, o acusado Matheus descreve o local do carregamento como sendo na beira da estrada, por volta das 4h40 da manhã, afirmando que a operação durou menos de cinco minutos e que os passageiros e o corréu Giovane estavam dormindo. Ainda, insiste que transportava apenas quatro caixas de papelão e expressa incredulidade quanto à quantidade de droga apresentada pelas autoridades, argumentando que tal volume não caberia no compartimento do ônibus que utilizou.

[...]

Em relação ao réu GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA

Em seu interrogatório, o réu Geovani Cláudio de Almeida alegou desconhecimento absoluto acerca da droga encontrada no ônibus e negou qualquer participação na movimentação das caixas contendo os entorpecentes. Ele afirmou que, no dia dos fatos, cumpriu sua parte da jornada dirigindo até por volta das 2h da manhã e, em seguida, passou o volante para Matheus, momento em que teria ido para o fundo do ônibus dormir. Geovani assegurou que não desceu do veículo em nenhum momento e que, portanto, não sabia que havia drogas no compartimento oculto.

[...]

As testemunhas Daiana Moraes de Macedo e Elaine Gonçalves da Silva, ambas passageiras no ônibus no momento da abordagem, afirmaram que a parada repentina na estrada durante a madrugada chamou sua atenção: [...].

[...]

Desse modo, se as passageiras, que não estavam diretamente envolvidas com a logística do transporte, acordaram e ficaram alertas com a parada, é inverossímil que o réu Geovani, um dos motoristas, tenha dormido durante toda a operação. Ademais, as testemunhas Daiana Moraes de Macedo e Elaine Gonçalves da Silva também relataram que Geovani ajudou Matheus a carregar caixas durante a parada na rota, enfraquecendo a versão de que o réu estaria dormindo e alheio à movimentação. Ademais, nos termos do art. 29 do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para o crime deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Sua alegação de desconhecimento não encontra respaldo nas provas produzidas, e os elementos colhidos indicam claramente sua consciência e envolvimento no crime.

[...]

A participação ativa do réu Geovani, auxiliando na movimentação da droga, é suficiente para configurá-lo como coautor do tráfico interestadual, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e com a causa de aumento prevista no art. 40, V da mesma Lei.

Em relação ao réu FERNANDO PEREIRA ALVES

[...]

Por outro lado, a autoria de Fernando Pereira Alves no crime de tráfico de drogas está corroborada por um conjunto de provas que demonstram sua participação essencial para a prática delitiva. Embora o réu tenha negado a ciência do transporte de entorpecentes, a análise dos fatos e provas leva à conclusão de que Fernando agiu como partícipe necessário na logística do tráfico interestadual de drogas. Embora o acusado Fernando tenha alegado na fase extrajudicial que ainda não havia quitado o ônibus e que o veículo estaria em nome da empresa TransBrasiliana, ele próprio admite que adquiriu o ônibus em agosto de 2023 e que o utiliza para atividades de transporte, ainda que de forma irregular. Mesmo que o ônibus ainda não estivesse formalmente em seu nome, as provas indicam que ele exercia domínio sobre o veículo e era o responsável por sua utilização.

[...]

A alegação do réu Fernando de que desconhecia o transporte de drogas não se sustenta diante do conjunto probatório. Primeiro, o fato de o ônibus estar adaptado para conter um compartimento oculto, que demandava conhecimento técnico específico sobre o veículo, é um forte indício de que o réu, como proprietário e responsável pelo veículo, sabia de sua utilização do local para o transporte de entorpecentes. Ademais, o depoimento dos policiais indica que o compartimento era de difícil acesso e que apenas quem possuía conhecimento do veículo poderia utilizá-lo para esconder as drogas. Como proprietário e empresário com experiência de seis anos no ramo de transporte, Fernando, presumivelmente, teria conhecimento desses detalhes, o que torna improvável que ele não soubesse do uso do local para finalidades ilícitas.

[...] Além disso, a confissão parcial de Matheus, um dos motoristas, de que aceitou transportar drogas mediante pagamento de R$ 50.000,00, sem que os corréus Geovani ou Fernando soubessem, também não pode ser vista como uma prova isolada que isente o réu Fernando. Isso porque, ao ser interrogado, o réu Fernando declarou que o corréu Matheus era responsável não apenas pela condução, mas também pela parte financeira de sua empresa após o acidente que ele sofreu. Tal situação sugere que Matheus gozava de uma confiança extrema por parte de Fernando, o que enfraquece a tese de que Fernando não sabia da operação criminosa. Ademais, o réu Fernando ainda alegou que adquiriu o ônibus com o dinheiro proveniente da divisão de uma empresa familiar, mas não apresentou documentos que comprovassem essa operação. Além disso, não há registros bancários ou documentos que demonstrem a licitude dos valores utilizados para a compra do veículo, de modo que a ausência de comprovação de origem lícita dos recursos, é indicativo de que o ônibus foi adquirido com proventos de origem ilícita, possivelmente relacionados ao tráfico de drogas.

[...] ISTO POSTO, considerando as provas produzidas nos autos e as circunstâncias específicas do caso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MATHEUS RODRIGUES RAMOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 12/03/1988, natural de Porto Velho/RO, portador do RG nº 2001736 SSP/RO e CPF nº 073.895.302-09, filho de Roberto Ramos e Cleonice da Silva Ramos; o réu GEOVANI CLÁUDIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, motorista, nascido em 21/05/1985, natural de Goiânia/GO, portador do RG nº 3948294 SSP/GO e CPF nº 103.582.489-00, filho de João Cláudio de Almeida e Maria Silva Almeida e o réu FERNANDO PEREIRA ALVES, brasileiro, casado, empresário, nascido em 14/09/1980, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 1874627 SSP/MT e CPF nº 085.639.482-55, filho de Carlos Pereira Alves e Helena Maria Alves, das acusações de tráfico de drogas, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS

MATHEUS RODRIGUES RAMOS

[...]Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda nesta fase, uma vez que foram apreendidos 146 (cento e quarenta e seis) tabletes de pasta base de COCAÍNA, com massa total de 154,680 kg (cento e cinquenta e quatro quilogramas e seiscentos e oitenta gramas)

[...] Destaque-se que o cloridrato de cocaína apreendido possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 3.681.384,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdesc.org.br/estudos ), a reforçar sua destinação mercantil.

[...] Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado deve ser tida com grande reprovabilidade, considerando que tinha pleno conhecimento da ilicitude da conduta, aceitou praticar o crime mediante pagamento de R$ 50.000,00 e ainda, agiu de forma premeditada e planejada.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis em virtude das condições de transporte e pela utilização de fundo oculto, de difícil acesso e embaixo do ônibus. As demais circunstâncias judiciais (motivo e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos reclusão e em 1200 (humm mil e duzentos) dias-multa.

Segunda fase: Não existem circunstancias agravantes a serem consideradas. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP): O réu confessou parcialmente o crime, uma vez que o sentenciado confessou PARCIALMENTE o crime, de modo que atenuo sua pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se assim a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (hum mil) dias-multa. Terceira fase: Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, em razão da comprovação do transporte interestadual de drogas, de modo que majoro sua pena em 1⁄4 (um quarto), uma vez que prentendiam cruzar três Estados da Federação com mais de 154 kg de COCAÍNA.

[...] Portanto, majoro a pena em 1⁄4 (um quarto), encontrando a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12500 (doze mil e quinhentos) dias multa.

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos. Assim, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas do sentenciado. Ademais, a grande quantidade de entorpecente apreendido (154 KG DE COCAÍNA) e o modus operandi da prática delitiva (UTILIZAÇÃO DE C0MPARTIMENTO OCULTO DE DIFÍCIL ACESSO), evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido, temos o julgado do Superior Tribunal de Justiça [AgRg no REsp 1846545/SP, Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/02/2020], a quantidade elevadíssima de entorpecente denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de narcóticos possuem subido valor econômico, não se tratando os apelantes de meras “mulas”, traficantes ocasionais ou iniciantes no crime, pois nenhuma organização criminosa deixaria sob a responsabilidade de dois indivíduos desconhecidos e “inexperientes” uma carga avaliada em milhões de reais. A movimentação financeira das drogas apreendidas, após fragmentação para venda, podem ser significativas, sopesados os valores de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose de 1g (uma grama) de cocaína, ou seja, 154.680 (porções individuais) X R$ 80,00 = R$ 12.374.400,00 (doze milhões, trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), podendo alcançar até R$23.975,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais). A destinação comercial de uma quantidade tão exorbitante de cocaína evidencia um elevado potencial de lucro, alcançado à custa de um prejuízo social imensurável. Os impactos sociais da droga na vida das pessoas são profundos e abrangem diversas esferas da sociedade, afetando não apenas os usuários, mas também suas famílias, comunidades e o sistema de saúde e segurança pública. Embora o legislador já tenha considerado esse aspecto ao fixar a pena prevista na norma penal, tal fato concreto justifica uma resposta estatal ainda mais severa. Especialmente, quando se leva em conta que a quantidade média consumida por uma pessoa para se entorpecer é inferior a meio grama da substância, em casos de uso por aspiração.

Acrescente-se, ainda, que, embora os Tribunais Superiores sejam consistentes ao afirmar que, para afastar a causa de diminuição de pena no crime de tráfico de drogas com base na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a mera invocação da quantidade de drogas, no presente caso, outros elementos concretos justificam a conclusão de que os réus realmente não fazem jus a tal benefício. Entre esses elementos, destacam-se o onibus previamente preparado para a ocultação e transporte de uma quantidade exorbitante de entorpecentes – mais de 154kg de cocaína – e a altíssima remuneração prometida, indica que essa não foi a primeira vez que realizou tal serviço. Aliás, fato é que o ônibus estava irregular, o transporte de passageiros estava irregular e o serviço executado era irregular. Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do sentenciado. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de MATHEUS RODRIGUES RAMOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 12/03/1988, natural de Porto Velho/RO, portador do RG nº 2001736 SSP/RO e CPF nº 073.895.302-09, filho de Roberto Ramos e Cleonice da Silva Ramos, no patamar de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12500 (doze mil e quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e a pena aplicada ao sentenciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

[...] GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA

[...] Assim, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos reclusão e em 1200 (humm mil e duzentos) dias-multa.

[...] Segunda fase: Não existem circunstancias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 12 (doze) anos reclusão e em 1200 (humm mil e duzentos) dias-multa.

Terceira fase: Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, em razão da comprovação do transporte interestadual de drogas, de modo que majoro sua pena em 1⁄4 (um quarto), uma vez que pretendiam cruzar três Estados da Federação com mais de 154 kg de COCAÍNA.

[...] Portanto, majoro a pena em 1⁄4 (um quarto), encontrando a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos. [...].

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do sentenciado. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de GEOVANI CLÁUDIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, motorista, nascido em 21/05/1985, natural de Goiânia/GO, portador do RG nº 3948294 SSP/GO e CPF nº 103.582.489-00, filho de João Cláudio de Almeida e Maria Silva Almeida, no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e a pena aplicada ao sentenciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

FERNANDO PEREIRA ALVES

[...]

Assim, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos reclusão e em 1200 (humm mil e duzentos) dias-multa.

Segunda fase: Não existem circunstancias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 12 (doze) anos reclusão e em 1200 (humm mil e duzentos) dias-multa. Terceira fase: Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, em razão da comprovação do transporte interestadual de drogas, de modo que majoro sua pena em 1⁄4 (um quarto), uma vez que pretendiam cruzar três Estados da Federação com mais de 150 kg de COCAÍNA.

[...]

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do sentenciado. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de FERNANDO PEREIRA ALVES, brasileiro, casado, empresário, nascido em 14/09/1980, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 1874627 SSP/MT e CPF nº 085.639.482-55, filho de Carlos Pereira Alves e Helena Maria Alves, no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (hum mil e quinhentos) diasmulta, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e a pena aplicada ao sentenciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 251972675)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 1161081/2024 (ID 251970784), Laudo Pericial nº 265/2024 (ID 251970784 – fls. 36/38) e Laudo Pericial nº 272/2024 (ID. 251970786 – fls. 133), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os agentes policiais Sidrack Izidoro da Silva Neto (fls. 11), Ariel Allersdorfer Moraes (fls. 13/14), bem como interrogados GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA (fls. 15/16), MATHEUS RODRIGUES RAMOS (fls. 17/18) e FERNANDO PEREIRA ALVES (fls. 147/148).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Sidrack Izidoro da Silva Neto, Ariel Allersdorfer Moraes, Daiana Moraes de Macedo, Elaine Gonçalves da Silva, Waldemar Ferreira e Denis Marcos Cardoso Lacerda, bem como o interrogatório de GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA, MATHEUS RODRIGUES RAMOS e FERNANDO PEREIRA ALVES (ID’s 251972657, 251972653, 251972658, 251972655, 251972654, 251972652, 251972290, 251972281, 251972257 e 251972255).

Passam-se às análises dos recursos dos apelantes GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA e FERNANDO PEREIRA ALVES por envolver pretensão absolutória.

Vejamos.

Os agentes policiais [Sidrack Izidoro Da Silva Neto e Ariel Allersdorfer Moraes] descreveram, coerentemente,
em Juízo,
as apreensões de 146 (cento e quarenta e seis) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 154,680 kg (cento e cinquenta e quatro quilogramas e seiscentos e oitenta gramas), no dia 21.3.2024, por volta das 18h, na Rodovia Helder Cândia, MT 010, em frente ao Restaurante/Lanchonete Avião, em Cuiabá/MT, no ônibus Scania Paradiso, cor cinza, placas NGO0236.

Para melhor compreensão, colaciona-se fotografia dos tabletes apreendidos:

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) no dia 21.3.2024, realizaram uma barreira para abordagem de caminhões e ônibus, porque
“tinham informações que estavam utilizando essa rota para o tráfico de drogas por meio de ônibus ou caminhões”
; 2) quando abordaram o referido veículo, notaram q não tinha marca de empresa; 3) eram dois motoristas MATHEUS RODRIGUES RAMOS e GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA; 4) na busca veicular, já conheciam que este ônibus possuía um
“compartimento de fábrica”
e encontraram os entorpecentes acondicionados neste “lugar”; 5) MATHEUS RODRIGUES RAMOS demonstrou conhecer o compartimento [
“o motorista que tirou o entorpecente, ele já abriu e entrou, passou pelo motor e foi direto lá (no compartimento)”
]; 6) o local não era de fácil acesso e necessitava ao menos de duas pessoas para fazer o carregamento; 7) a olho nu a era imperceptível saber que
“teria aquele espaço tão grande”;
8) os motoristas informaram que

saíram de Rondônia e iriam até Goiás.

Em Juízo, a passageira/testemunha Daiana Moraes de Macedo asseverou que: 1) no dia da apreensão de drogas estava sentada na
“poltrona cinco”
, perto dos motoristas; 2) acordou quando o ônibus parou e achou que estava estragado, perto de Comodoro; 3)
“eu vi o Matheus carregando essa caixa [...] o Giovani – outro motora- ajudou o Matheus a pegar as caixas”
; 4) ouviu o apelante MATHEUS RODRIGUES RAMOS verbalizar para GEOVANI CLÁUDIO DE ALMEIDA
“não comenta nada disso com o Fernando”
(mídia ID. 251972658 e excerto da sentença – fls. 1131).

Outrossim, a passageira Elaine Gonçalves da Silva, também em Juízo, afirmou ter visto os dois motoristas [MATHEUS RODRIGUES RAMOS e GEOVANI CLÁUDIO DE ALMEIDA]

pegando as caixas e colocando próximo

roda do motorista (mídia ID. 251972658 e excerto da sentença – fls. 1133).

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, aliadas às circunstâncias do flagrante [transporte de carga acondicionada em compartimento de difícil acesso, em rodovia] e declarações das testemunhas presenciais, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas atribuído à GEOVANI CLÁUDIO DE ALMEIDA (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Noutro giro, a versão do apelante de desconhecimento da droga e participação na movimentação das caixas de entorpecentes afigura-se inverossímil, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas presenciais, as quais afirmaram que viram o apelante pegando “caixa”.

Registre-se que o apelante não desincumbe de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Não bastasse,
“se as passageiras, que não estavam diretamente envolvidas com a logística do transporte, acordaram e ficaram alertas com a parada, é inverossímil que o réu Geovani, um dos motoristas, tenha dormido durante toda a operação”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (Renata do Carmo Evaristo Parreira, ID 251972675).

Nesse quadro, alegação de desconhecimento não encontra respaldo nas provas produzidas, de modo que os elementos de provas indicam claramente envolvimento na traficância.

Portanto, a responsabilização penal de GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA por tráfico de drogas deve ser preservada.

Em relação ao apelante FERNANDO PEREIRA ALVES, o Juízo singular o condenou sob justificativa de que: 1)
“exercia domínio sobre o veículo e era o responsável por sua utilização”
; 2) a ausência de formalidade trabalhista induz ao tráfico de drogas; 3) o ônibus estaria
“adaptado para conter um compartimento oculto, que demandava conhecimento técnico específico”
.

Ocorre que: 1) a apreensão decorreu de fiscalização de rotina em rodovias; 2) não há investigação posterior e/ou quebra de dados telemáticos que pudessem demonstrar conhecimento do apelante com o tráfico de drogas realizado pelos motoristas; 3) o ônibus não era modificado para o tráfico de drogas; 4) os motoristas saíram de Porto Velho/RO, pararam em Comodoro/MT para o carregamento da droga [1.466km de distância do ponto de origem], durante a madrugada, com passageiros dormindo; 5) a testemunha presencial ouviu o apelante MATHEUS RODRIGUES RAMOS verbalizar, após o carregamento
“das caixas”,
quando retornaram para o ônibus, que não comentasse
“nada disso com o Fernando”
(ID. 251972657).

Nesse contexto fático probatório, a ausência de preparo prévio do veículo, abastecimento com drogas em local distante do ponto de origem e o depoimento da testemunha presencial elidem os fundamentos do Juízo singular, visto que não há provas suficientes de que o apelante concorreu para a infração penal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 0002055-92.2016.8.11.0029 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.12.2021)

Logo, impõe-se absolver o apelante FERNANDO PEREIRA ALVES do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) por ausência de prova suficiente de que o apelante concorreu para a infração penal (CPP, art. 386, V).

Por corolário lógico da absolvição, restitui-se o ônibus Scania Paradiso, cor cinza, placas NGO0236, pertencente à empresa TRANSBRASILIANA TRANSP. E TURISMO LTDA.

Passam-se às dosimetrias das penas.

Do apelante MATHEUS RODRIGUES RAMOS:

O Juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao negativar a quantidade, culpabilidade e circunstâncias do crime.

A expressiva quantidade [154,680 kg - cento e cinquenta e quatro quilogramas e seiscentos e oitenta gramas] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

A quantidade apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 2.790.000,00 (dois milhões, setecentos e noventa e noventa mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - pag. 57).

Por sua vez, o Juízo singular depreciou a culpabilidade em razão da premeditação.

No caso, o apelante receberia R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) pelo transporte, além de ter parado, durante a madrugada, em ponto específico para abastecimento com drogas, enquanto passageiros dormiam, a evidenciar atos de planejamento.

A exasperação da pena-base, quando baseada em elementos concretos que extrapolam os aspectos inerentes ao tipo penal, é legítima e
“enseja a valoração negativa da culpabilidade”
(AgRg no HC n. 921.713/ES, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.9.2024).

Em seu turno, a circunstancias do crime foi negativada em elementos concretos do crime [
“condições de transporte e pela utilização de fundo oculto, de difícil acesso e embaixo do ônibus”
], a justificar maior reprovação do fato (STJ, HC n. 861.278/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.4.2024).

Quanto ao aumento procedido pelo juiz da causa [em 5 (sete) anos acima do mínimo legal e 700 (setecentos) dias-multa] por 3 (três) circunstâncias negativas, revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante - mais de 100 kg (HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Nesse quadro, a pena-base, fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mostra razoável, consoante orientação do c. STJ (HC nº 449.356/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2018; AgRg no HC nº 752.317/RS - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 25.5.2023), motivo pelo qual preserva-se a pen intermediária em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil dias-multa).

Na terceira fase, infere-se dos depoimentos das testemunhas [Sidrack Izidoro Da Silva Neto e Ariel Allersdorfer Moraes] e da confissão do apelante de que a droga apreendida tinha como destino a cidade de Trindade/GO.

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS – Relatora: Min.ª Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“
Não há carência de provas para [...] excluir a majorante (tráfico interestadual), se o agente é apanhado na fronteira de Mato Grosso com Goiás transportando grande quantidade de droga [...].”
(Ap nº 124067/2011 – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida – 20.7.2012)

Noutro giro, o Juízo singular aplicou a fração de 1/4 (um quarto) ao sopesar que os apelantes
“prentendiam cruzar três Estados da Federação com mais de 154 kg de COCAÍNA.”

Ao considerar que a carga sairia do Mato Grosso e iria para Goiás (dois Estados da federação), justifica-se a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por entender que a
“grande quantidade de entorpecente apreendido (154 KG DE COCAÍNA) e o modus operandi da prática delitiva (UTILIZAÇÃO DE C0MPARTIMENTO OCULTO DE DIFÍCIL ACESSO), evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas.”

O modo de execução do crime [transporte de drogas, em Rodovia – MT 010], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em pagamento], a forma de acondicionamento [146 tabletes ocultos em compartimento de difícil acesso] e o ajuste prévio com pessoa de outro Estado [
“Rafael”
] evidenciam planejamento itinerário do transporte e envolvimento de outros agentes, notadamente entregadores em Comodoro/MT e receptadores em Trindade-GO (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Além disso, a categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em suma, o modo de execução o tráfico somado à
“
quantidade razoável de entorpecente, de grande poder nocivo e de alto valor [...]

representa inegável depósito de confiança de traficantes na pessoa do apelante
”
a constituir
“
fundamento idôneo ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”
(STJ, AgRg no HC 551.442, Relator: Min.

Ribeiro Dantas – 16.4.2020).

E mais: Em caso análogo, o c. STJ firmou entendimento de que não há ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado
“considerando-se não somente a
quantidade
de drogas apreendidas (5.340,1 kg de maconha), mas elementos concretos adicionais, evidenciados no modo de
execução
do delito, pois o recorrente armazenou em sua carreta, juntamente com produtos de limpeza, mais de 05 toneladas de droga, para deslocá-las do Paraná com destino a Pernambuco para obter o proveito econômico pela prática ilícita, no
valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme consta do depoimento do próprio réu, sendo flagrado no Estado de Sergipe
(AgRg no HC n. 877.391/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT – 15.5.2024).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa
.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [98,283kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, Ap nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Do apelante GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao negativar a quantidade, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do apelante MATHEUS RODRIGUES RAMOS parar conservar a pena-base fixada pelo juiz da causa (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392; STJ, AgRg no HC n. 921.713/ES, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.9.2024; STJ, HC n. 861.278/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.4.2024; STJ, HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, do mesmo modo que na dosimetria do apelante MATHEUS RODRIGUES RAMOS a interestadualidade está demonstrada nos depoimentos dos agentes policiais [Sidrack Izidoro Da Silva Neto e Ariel Allersdorfer Moraes] e da confissão do apelante, visto que a droga [carregada em Comodoro] seria entregue no Estado de Goiás (STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS – Relatora: Min.ª Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013; Ap nº 124067/2011 – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida – 20.7.2012).

De toda sorte, o transporte entre dois Estados da Federação justifica a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 14 (catorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
.

Quanto ao tráfico privilegiado, utilizam-se os mesmos fundamentos para manter o afastamento do referido benefício, por entender que o modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia – MT 010], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo transporte], a forma de acondicionamento [146 tabletes ocultos em compartimento de difícil acesso] e o ajuste prévio com pessoa de outro Estado [
“o rapaz lhe orientou para pegar essa droga na cidade de Comodoro/MT, na entrada da cidade de Campos de Júlio; QUE ficou acertado que um veículo conduzido por uma pessoa de nome RAFAEL iria lhe dar sinal nessa localidade para informar o local que deveria parar; QUE ao passar pelo local percebeu um veículo gol preto dando sinal para parada”
] evidenciam planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes, de modo que não podem ser equiparados às “mulas” (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022; TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020; CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020; TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002; STJ, AgRg no HC 551.442, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.4.2020; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023.

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 14 (catorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [98,283kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
para
absolver
FERNANDO PEREIRA ALVES
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP, com a restituição do
ônibus Scania Paradiso, cor cinza, placas NGO0236
;

2)
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes, sendo MATHEUS RODRIGUES RAMOS a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa e GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA a 14 (catorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, mantidos os regimes fechados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025